Tribunal: TJMT
Processo: 1087201-56.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1087201-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[OTAVIO LEITE DA LUZ JUNIOR - CPF: 073.300.701-57 (RECORRENTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AVARIA EM PNEU DURANTE A POSSE DO LOCATÁRIO. COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO DO PNEU E TAXA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO ABRANGE ISENÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar a locadora de veículos à restituição de R$ 69,95, referente à taxa de lavagem, e afastou os pedidos de restituição do valor cobrado pela substituição de pneu, da taxa administrativa de 12% e de indenização por danos morais. O recorrente sustentou que a cobrança pelo pneu seria indevida, por ausência de prova de que o item estava em perfeitas condições na entrega do veículo, e alegou que a avaria decorreria de desgaste natural, falha anterior à locação ou estaria abrangida pela proteção contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança pela substituição de pneu rasgado ou avariado durante o período de locação do veículo; (ii) estabelecer se a proteção contratual denominada “Proteção do Carro” afasta a responsabilidade do locatário pelo pagamento do dano em pneu; e (iii) determinar se a cobrança do pneu, da taxa administrativa e da taxa de lavagem indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vistoria pré-locação sem registro de avaria no pneu, somada ao uso do veículo pelo locatário durante todo o período contratado, afasta a alegação de defeito preexistente quando inexistente prova de vício oculto, desgaste natural ou falha de manutenção imputável à locadora.

4.

Fotografias e vídeos que demonstram apenas a existência posterior da avaria não comprovam a causa do dano nem evidenciam falha prévia da locadora.

5.

O rasgo ou estouro de pneu durante o período em que o veículo está sob posse exclusiva do locatário atrai sua responsabilidade contratual, salvo prova em sentido contrário.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

7.

A proteção contratual denominada “Proteção do Carro” não equivale a seguro integral nem a isenção absoluta de responsabilidade, mas apenas limita a responsabilidade do locatário ao custo pré-fixado de danos.

8.

A cobrança de R$ 539,00 pela substituição do pneu é legítima quando inferior ao limite contratual de danos de R$ 4.000,00 e quando não demonstrada a contratação de proteção específica para vidros e pneus.

9.

A taxa administrativa de 12% é válida quando prevista expressamente no contrato e incidente sobre valores decorrentes da própria locação e da indenização apurada, sem demonstração de surpresa contratual, falta de informação ou onerosidade excessiva.

10.
A cobrança contratualmente amparada do pneu e da taxa administrativa, bem como a cobrança indevida isolada da taxa de lavagem no valor de R$ 69,95, não configuram dano moral quando ausentes inscrição indevida, exposição vexatória, retenção ilícita ou repercussão concreta sobre direito da personalidade.

11.
O estouro ou rasgo de pneu constitui incidente possível na utilização de veículo automotor e não gera indenização extrapatrimonial sem prova de situação excepcional, risco concreto relevante ou omissão grave da locadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O locatário responde por avaria em pneu verificada durante o período em que mantém a posse exclusiva do veículo alugado, salvo prova de vício oculto, desgaste natural ou falha de manutenção imputável à locadora. 2. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 3. A proteção contratual que apenas limita a responsabilidade do locatário não se confunde com seguro integral nem isenta cobrança por dano em pneu quando não contratada cobertura específica. 4. A cobrança contratualmente prevista de taxa administrativa e de indenização por avaria no veículo não configura dano moral sem prova de repercussão concreta sobre direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1063322-88.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 19.09.2024, publicado no DJE 20.09.2024.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1087201-56.2025.8.11.0001

RECORRENTE: OTAVIO LEITE DA LUZ JUNIOR

RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
OTAVIO LEITE DA LUZ JUNIOR
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar a requerida
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
à restituição do valor de R$ 69,95, referente à taxa de lavagem, afastando, contudo, os pedidos de restituição do valor cobrado pela substituição do pneu, da taxa administrativa de 12% e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que a cobrança relativa ao pneu seria indevida, pois não teria sido comprovado pela requerida que o item estava em perfeitas condições no momento da entrega do veículo. Alega, ainda, que o evento teria decorrido de desgaste natural ou falha anterior à locação, bem como que a proteção contratada afastaria a sua responsabilidade pelo pagamento. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos integralmente os pedidos formulados na inicial.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança realizada pela locadora em razão da avaria no pneu do veículo alugado, bem como à eventual configuração de dano moral indenizável.

Conforme bem analisado na sentença, é incontroverso que o autor locou veículo junto à requerida pelo período de 06/12/2025 a 09/12/2025, tendo permanecido com o automóvel durante todo o período contratado e o devolvido, ao final, com avaria no pneu. Também é incontroverso que, no contrato de fechamento, houve cobrança de R$ 539,00 a título de indenização pela substituição do pneu, além da taxa administrativa de 12% e da taxa de lavagem, esta última já afastada pela sentença.

A tese central do recorrente é a de que caberia à locadora comprovar que o pneu estava em perfeitas condições no momento da entrega do veículo. Todavia, o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que a avaria decorreu de vício oculto, desgaste natural ou falha de manutenção imputável à recorrida.

Ao contrário, verifica-se que houve vistoria pré-locação, sem registro de avaria no pneu no momento da retirada do automóvel, circunstância que, somada ao uso do veículo por três dias, afasta a alegação de defeito preexistente.

As fotografias e vídeos juntados pelo autor demonstram a existência da avaria após o ocorrido, mas não esclarecem a sua causa, tampouco comprovam que o dano decorreu de falha prévia da locadora.

Além disso, como destacado na contestação, o próprio relatório de sinistro aponta a existência de pneu rasgado. A ocorrência de rasgo/estouro em pneu durante o período em que o veículo estava sob a posse exclusiva do locatário atrai a responsabilidade contratual deste, salvo prova em sentido contrário, que não foi por ele demonstrada.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável quando presentes seus requisitos, não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, a alegação de que o pneu já estava desgastado ou defeituoso antes da locação permaneceu no campo da mera suposição, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade do locatário por dano verificado durante a vigência do contrato.

Nesse sentido, também é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

Nesse sentido, também é a Jurisprudência destas Turmas Recusais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINARES DA OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO E DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS VEÍCULO COM MAIS DE 10 ANOS DE USO. PROVA INSUFICIENTE DE ACIDENTE. INCENDIO INEXISTENTE. MOTOR FUNDIDO. FALHA MECÂNICA POR
FALTA
DE MANUTENÇÃO ADEQUADA.
CULPA

EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR
. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por MAPFRE Seguros Gerais S.A., buscando a reforma de sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de incêndio em veículo segurado. A sentença de origem considerou parcialmente procedente o pedido inicial. A parte recorrida alegou que o dano ao motor do veículo foi causado por um impacto na estrada, enquanto a seguradora negou a cobertura, sob a justificativa de que o dano foi decorrente da
falta
de manutenção do automóvel.
2.
A manutenção periódica do veículo é responsabilidade do
consumidor
, e a ausência de provas sobre a realização de manutenções e
trocas
de
óleo
conforme as orientações do fabricante inviabiliza o reconhecimento de cobertura securitária para danos decorrentes da
falta
de cuidado.

3.
A prova documental e o orçamento de conserto demonstram que o motor sofreu falhas críticas devido à ausência de lubrificação, indicando que o dano foi causado pela negligência do
consumidor
, e não por um evento fortuito ou acidente súbito
.
4. A narrativa inicial fornecida pela parte autora ao acionar o seguro não menciona qualquer impacto ou barulho incomum, o que sugere que a posterior alegação de um acidente foi fabricada para justificar a cobertura do seguro.
5. A negativa de cobertura por parte da seguradora está em conformidade com o contrato de seguro, que não abrange danos decorrentes de
falta
de manutenção preventiva, salvo se expressamente previsto.
6. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Recurso provido.
(N.U 1063322-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).” (Grifo Nosso).”

Também não procede a alegação de que a proteção contratada afastaria integralmente a cobrança. A sentença foi precisa ao observar que o autor contratou a modalidade “Proteção do Carro”, a qual não equivale a seguro integral ou isenção absoluta de responsabilidade, mas apenas limita a responsabilidade do locatário ao custo pré-fixado de limite de danos. No contrato de fechamento, consta expressamente o custo pré-fixado de limite de danos no valor de R$ 4.000,00, sendo que o valor cobrado pela substituição do pneu foi de R$ 539,00, inferior ao limite contratual.

Ademais, as condições gerais do contrato preveem modalidade específica de proteção para vidros e pneus, distinta daquela efetivamente contratada pelo autor. Assim, não tendo sido demonstrada a contratação da proteção específica que isentaria a cobrança por avarias em pneus, mostra-se legítima a exigência do valor correspondente ao reparo do dano ocorrido durante a posse do locatário.

Do mesmo modo, deve ser mantida a sentença quanto à taxa administrativa de 12%, uma vez que a cobrança encontra previsão contratual expressa e incidiu sobre valores decorrentes da própria locação e da indenização apurada. Não se verifica, no caso concreto, ausência de informação, surpresa contratual ou onerosidade excessiva apta a justificar a restituição.

Quanto aos danos morais, também não há reparo a ser feito.

A cobrança do valor do pneu e da taxa administrativa decorreu de interpretação contratual legítima, amparada no instrumento firmado entre as partes. A única cobrança reconhecida como indevida pela sentença foi a taxa de lavagem, no valor de R$ 69,95, circunstância que, por si só, não ultrapassa a esfera do aborrecimento contratual, sobretudo porque não houve inscrição indevida em cadastro restritivo, exposição vexatória, retenção ilícita do consumidor ou qualquer repercussão concreta sobre direito da personalidade.

O estouro ou rasgo de pneu, embora possa gerar transtorno, constitui incidente possível na utilização de veículo automotor e, no caso, não houve prova de situação excepcional, risco concreto relevante ou omissão grave da locadora capaz de justificar indenização extrapatrimonial.

Assim, ausente demonstração de ato ilícito indenizável, nexo causal e efetivo abalo moral, deve ser mantida a improcedência do pedido de danos morais.

Assim, conquanto reconhecida a falha na prestação do serviço em relação à cobrança da lavagem, e assegurada a restituição do valor desembolsado, não há elementos suficientes para concluir que a situação tenha produzido abalo moral juridicamente indenizável. A frustração da legítima expectativa da consumidora, no caso, foi devidamente recomposta na esfera patrimonial, inexistindo prova de repercussão concreta sobre direitos da personalidade.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026